Tribunal: TJDFT
Processo: 0752482-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752482-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR, MINISTERIO BRACO FORTE DO SENHOR, ASSOCIACAO MARCA DA PROMESSA AGRAVADO: ELIAS LEITE ITACARAMBY, ELIZEU LEITE ITACARAMBY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, COMUNIDADE EVANGELICA BRAÇO FORTE DO SENHOR, MINISTERIO BRAÇO FORTE DO SENHOR e ASSOCIACAO MARCA DA PROMESSA contra decisão de ID 257081337, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ELIAS LEITE ITACARAMBY e ELIZEU LEITE ITACARAMBY em desfavor da parte retromencionada: (i) condenou os executados, solidariamente, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução; (ii) suspendeu os passaportes dos executados RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA e CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA; (iii) determinou a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil - CPC, pelo valor total da dívida exequenda atualizada; (iv) decretou a penhora dos bens que guarnecem os estabelecimentos da COMUNIDADE EVANGÉLICA BRAÇO FORTE DO SENHOR e ASSOCIAÇÃO MARCA DA PROMESSA; e (v) juntou aos autos as consultas aos sistemas SNIPER e INFOJUD de todos os executados. Sustentam os agravantes que “a decisão agravada implementou um conjunto de medidas executivas atípicas de elevada gravidade, sem a devida demonstração dos requisitos legais e constitucionais para sua imposição”, mostrando-se excessivas e desprovidas de razoabilidade, pois não comprovada, de forma concreta, a ocultação de bens ou frustração da execução. Ressaltam que o art. 139, IV, do CPC admite a adoção de medidas executivas atípicas apenas em situações excepcionais, quando restar comprovada a resistência injustificada do devedor ao cumprimento da obrigação. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que exigem prova robusta de comportamento doloso contemporâneo para a aplicação de medidas restritivas de direitos fundamentais, como a apreensão de passaportes. Alegam que as premissas adotadas pelo juízo de origem não refletem a realidade dos autos. As viagens internacionais mencionadas foram realizadas em anos anteriores e custeadas por terceiros, como empresas de turismo e entidades religiosas, não representando acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de riqueza. A residência em bairro nobre, por sua vez, decorre de herança antiga, sem relação com evolução financeira recente. Ademais, todas as pesquisas patrimoniais realizadas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) revelaram a inexistência de ativos penhoráveis, afastando a hipótese de ocultação de patrimônio. Consignam que “a atividade pastoral exercida pelos agravantes depende da possibilidade de participação em eventos e caravanas religiosas, muitas vezes internacionais” e que “[a] restrição imposta não atinge apenas o direito individual dos executados, mas também afeta negativamente a atividade das entidades religiosas e da própria empresa de turismo, prejudicando terceiros que adquiriram pacotes ou dependem dos eventos”. Argumentam que as medidas impostas possuem natureza meramente sancionatória, sem utilidade prática para a satisfação do crédito. A execução civil, conforme entendimento consolidado, deve se limitar à esfera patrimonial do devedor, não podendo ser utilizada como instrumento de punição pessoal. Quanto à multa aplicada por suposto descumprimento da ordem de indicar o paradeiro de veículo, os agravantes sustentam que não houve ocultação de bens, mas sim ausência de patrimônio a ser indicado. A conduta dos executados, ao informar a inexistência de bens penhoráveis, não configura resistência injustificada, sendo indevida a imposição da penalidade. Citam jurisprudência do STJ e do TJDFT, que exige a demonstração de dolo ou má-fé para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No tocante à penhora dos bens das entidades religiosas, destacam que os equipamentos de som, instrumentos musicais e demais itens indicados são indispensáveis para o exercício das atividades religiosas e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC. A retirada desses bens inviabilizaria a realização de cultos e comprometeria a continuidade das atividades das entidades religiosas, afrontando o princípio da menor onerosidade e a liberdade religiosa, protegida constitucionalmente. Também afirmam que “a autorização de arrombamento e uso de força policial, sem inventário prévio e sem contraditório, revela gravíssima violação ao artigo 5o, VI, da Constituição Federal, tratando-se de medida incompatível com o Estado Democrático de Direito”. Apontam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, subsidiariedade e menor onerosidade, previstos no art. 805 do CPC. As medidas restritivas atingem direitos fundamentais, como a liberdade religiosa e de locomoção (art. 5o, VI e XV, da Constituição Federal - CF), extrapolando os limites da execução patrimonial. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja revogada a ordem de “apreensão dos passaportes dos agravantes, a penhora e remoção de bens essenciais para o funcionamento das entidades religiosas agravantes e para o exercício da profissão dos agravantes pessoas físicas, a aplicação da multa por suposto descumprimento de ordem judicial e a inclusão dos agravantes em cadastros restritivos”. Preparo regular no ID 78854166. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que atine à probabilidade de provimento do recurso. O art. 139, IV, do CPC, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941, confere ao juiz a prerrogativa de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir a efetividade das ordens judiciais. A utilização dessas medidas não é ilimitada, devendo respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem afrontar direitos fundamentais do executado. Além disso, tais providências atípicas devem ser aplicadas de forma subsidiária e apenas quando houver perspectiva concreta de que sua adoção será útil e adequada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, especialmente diante de indícios de ocultação patrimonial. Ressalte-se que a mera inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos pessoais que não se mostrem eficazes para atingir a finalidade da execução. No caso em exame, compulsados os autos de origem, verifica-se que os agravantes CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA e RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA foram condenados ao pagamento de encargos decorrentes do contrato de locação, nos termos da sentença de ID 17226673, parcialmente reformada em sede de apelação pelo acórdão de ID 29285263, cujo trânsito em julgado restou observado em 20/2/2019 (ID 29285278). O cumprimento de sentença foi proposto em 2019 (ID 29955095) e apesar de empreendidas diversas diligências com o fito de localizar bens penhoráveis dos agravantes, inclusive com a desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 189616046), os agravados não lograram êxito quanto ao total adimplemento da dívida, sendo que, nesta análise prefacial, da análise dos autos de origem, encontram-se presentes indícios de ocultação de bens e de resistência injustificada às ordens judiciais, pois, intimados, os agravantes não indicaram ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibiram prova de sua propriedade ou certidão negativa de ônus. Veja-se que, em 15/05/2024, o Juízo de primeiro grau determinou a penhora do veículo JEEP COMPASS LONGITUDE, placa PBK8889/DF, de propriedade da agravante RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, e, conforme certidões de ID 217256258 e 255818872, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA informou que o referido bem havia sido vendido há cerca de um ano para um parente (mesmo cientes da existência o cumprimento de sentença). Intimados para que indicassem o paradeiro do veículo em menção e informassem os dados do adquirente do bem, e que apontassem bens de que são titulares, passíveis de penhora, os agravantes permaneceram inertes. Ademais, de acordo com informações constantes dos autos, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA e RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA residem em imóvel localizado no Lago Sul, área nobre de Brasília e, consoante razões recursais, os agravantes afirmaram que “tal residência é fruto de herança antiga, recebida há muitos anos” (ID 78852344 - Pág. 9). Em que pese o disposto, causa estranheza o fato de, apesar de o imóvel ser de propriedade dos referidos agravantes em razão de herança recebida, tal informação não constar dos cadastros públicos, mormente ao se levar em consideração o resultado negativo da busca de bens imóveis de titularidade dos agravantes para fins de penhora, pelos sistemas ERIDF e INFOJUD, realizada nos autos. Cabe salientar, também, que os agravantes desfrutaram de recentes viagens de lazer para o exterior (Miami, Orlando e Roma), mesmo cientes de sua situação devedora, conforme se depreende dos documentos de ID 207202785 e 207206661. Conquanto a parte recorrente tenha alegado que tais viagens “foram realizadas por cortesia da empresa de turismo, como parte de estratégia comercial voltada à promoção de grupos religiosos” - ID 78852344 - Pág. 8 das razões recursais -, não é o que se verifica dos documentos acostados nos ID’s 207202785 e 207206661, tendo em vista que ocorreram por motivo de lazer/férias, nos períodos de 12/6/2023 a 21/6/2023 e 20/11/2023 a 2/12/2023, e em nada se relacionando às viagens referentes aos documentos acostados nos ID’s 78853260 e seguintes. Visto isso, nesta análise inicial, o contexto fático-processual apresentado evidencia comportamento incongruente com a suposta incapacidade de satisfazer o crédito exequendo, demonstrando que os agravantes dispõem de bens e de recursos financeiros que, de forma consciente e voluntária, direcionam para finalidades alheias ao pagamento da obrigação judicialmente reconhecida, o que, num primeiro olhar, configura desrespeito à autoridade judicial, chicana à função do processo executivo e troça aos agravados, autorizando a aplicação de medidas atípicas, uma vez que já esgotadas as típicas, como forma de desestimular a continuação da conduta até então praticada pelos recorrentes neste feito. Embora a medida atípica consubstanciada na suspensão do passaporte não guarde relação direta com a obrigação pecuniária, a restrição postulada pode, de forma efetiva, contribuir para a satisfação do crédito, pois acarretará embaraços à rotina de viagens internacionais dos agravantes, já que o documento é indispensável para que possam sair do País, evidenciando o caráter coercitivo da medida para induzir o pagamento. Assim, a providência requerida revela-se proporcional e apta a conferir efetividade à execução, justificando a manutenção da decisão recorrida. A respeito da matéria, segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO CPC. APREENSÃO/RETENÇÃO DE PASSAPORTE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário próprio (agravo de instrumento), impetrado contra decisão que em cumprimento de sentença de título executivo, com base no art. 139, IV, do CPC, adotou as medidas executivas atípicas consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e na suspensão do passaporte do paciente. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo do cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, na hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia do ato apontado como coator. Precedentes. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior tem entendimento no sentido de que, com o objetivo de buscar a efetividade do processo executivo, em tese, é lícita e possível a adoção da medida executiva indireta de apreensão ou retenção de passaporte, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito executado, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar e tutelar o direito do credor em desfavor do devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito executado, intente frustrar injustificadamente o processo de execução. Pagar que é bom, neca ! 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.941/DF, deliberou pela constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, condicionando, igualmente, a aplicação das medidas executivas atípicas, em cada caso concreto, à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso, de acordo com os elementos dos autos, foram esgotadas as medidas típicas executivas, houve a efetivação do contraditório, há elementos indicando a existência de patrimônio para saldar parte do débito executado e a postura do paciente indica possível conduta de desvio ou proteção de patrimônio. 6. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou teratologia no ato apontado como coator, a justificar a concessão da ordem de ofício. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 978.084/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) – destacamos. HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL COM REGISTRO DE EMPRESA NO EXTERIOR. PACIENTE SERVIDOR TRIBUNAL CONTAS ESTADUAL. ATIVIDADE COMERCIAL PRIVADA CITADA COMO JUSTFICATIVA PARA NÃO APREENSÃO DOS DOCUMENTOS. 1. O propósito recursal consiste em averiguar o cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário contra decisão de prosseguimento de execução na qual foram ordenadas medidas atípicas de apreensão de passaporte e CNH. 2. É incabível habeas corpus como sucedâneo recursal. Precedentes. 3. Ausentes manifesta ilegalidade, teratologia na decisão impugnada, ou excepcionalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, tendo a Corte de Origem simplesmente determinado prosseguimento da execução com a revogação do efeito suspensivo, concedido sem garantia de juízo quando da oposição de embargos à execução pelos pacientes/devedores. 4. Se no curso da execução há indícios de tentativa de blindagem patrimonial pelos pacientes/devedores por ato de registro de empresa no exterior em data muito próxima da concessão da medida atípica executória, além de se ter notícia de que um dos pacientes exerce função pública em aparente incompatibilidade com a atividade privada ligada à empresa estrangeira da qual se alega obtenção de sustento familiar, considera-se justificada a ordem de suspensão de CNHs e apreensão de passaportes. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Expedição de ofício ao órgão público estadual (TCE/MT) para averiguar compatibilidade da atividade privada com a função desempenhada por paciente servidor do quadro. (HC n. 913.713/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.) - destacamos Repise-se que a manutenção dessa medida não afetará terceiros que contrataram serviços de viagens religiosas promovidos pela entidade nem terá o condão de gerar potencial responsabilidade civil ou prejuízo coletivo de grandes proporções, pois, de acordo com palavras do agravante CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA certificadas no ID 255818872, “a congregação possui vários Pastores”. Logo, a sua presença e a de RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA pode ser substituída pela presença de outros ministros religiosos. Sobre a multa aplicada, dispõe o art. 774 do CPC que considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: frauda a execução; se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; dificulta ou embaraça a realização da penhora; resiste injustificadamente às ordens judiciais; intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Cabe registrar que a jurisprudência majoritária entende que a mera inércia do executado em indicar bens não configura ato atentatório à dignidade da justiça, salvo se demonstrada a má-fé ou tentativa de ocultação de patrimônio. Na espécie, verifica-se que os agravados realizaram diversas tentativas de localizar bens dos agravantes por diversas maneiras, inclusive por meio da utilização de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD etc., sem sucesso. Uma vez esgotados esses meios, medidas adicionais de localização de bens, como a intimação do executado, justificam-se quando há indícios concretos de ocultação de patrimônio ou má-fé por parte do devedor, o que resta evidenciado nesta análise inicial, mormente quanto ao imóvel em que residem e ao veículo objeto de penhora, configurando ato atentatório à dignidade da justiça, apto a ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 774, parágrafo único, do CPC. Seguindo a mesma linha de raciocínio, conquanto a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes seja, em regra, incumbência do credor, ao juiz é facultada a implementação de tal medida, à luz dos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC. Nesse contexto, observados os fatos apresentados, o Juízo de primeiro grau, imbuído do poder geral de cautela, determinou a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC. Sobre a determinação de penhora dos bens que guarnecem os estabelecimentos da COMUNIDADE EVANGÉLICA BRAÇO FORTE DO SENHOR e ASSOCIAÇÃO MARCA DA PROMESSA, autorizada, inclusive a constrição de equipamentos de som, audiovisuais, telas, TV, equipamentos de luz e iluminação e instrumentos musicais, importante registrar que, à luz do art. 833, V, do CPC, embora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado sejam impenhoráveis, sua essencialidade para a atividade religiosa exige robusta comprovação no processo. Veja-se que a medida ainda não foi implementada, não se vislumbrando a possibilidade, neste momento, de aferir quais os bens encontrados, listados e penhorados pelo Oficial de Justiça, a fim de verificar sua imprescindibilidade para realização do culto religioso ou se identificados bens que ultrapassem as necessidades comuns ou tenham elevado valor comercial (como equipamentos de ponta que não são estritamente necessários para um "médio padrão" de culto). Nessa senda, ainda não realizada a penhora para se ter conhecimento de quais bens foram constritos e não demonstrada a sua essencialidade para o culto religioso, também não se vislumbra a probabilidade do direito aventado, nesta análise sumária, quanto a este ponto. Acrescente-se que, embora autorizado o arrombamento e o uso de força policial pelo Juízo de primeiro grau, a utilização de tais medidas apenas restará observada se houver resistência ao cumprimento da ordem judicial, “ao prudente critério do(s) Oficial(is) de Justiça ao(s) qual(is) tocar(em) o cumprimento do mandado” (ID 257081337 - Pág. 4 de origem). Em que pese o disposto, em contemplação ao art. 5o, VI, da CF, deve-se fazer constar da decisão recorrida que embora a penhora em questão possa ser cumprida em horário especial, inclusive finais de semana e feriados, deverá ser realizada fora dos horários dos cultos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Em que pese o disposto, a penhora dos bens que guarnecem os estabelecimentos da COMUNIDADE EVANGÉLICA BRAÇO FORTE DO SENHOR e ASSOCIAÇÃO MARCA DA PROMESSA deverá ocorrer fora dos horários dos cultos. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator